Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR APÓS TERMO FINAL FIXADO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE ALIMENTAR DA AGRAVANTE. TRANSITORIEDADE DO ENCARGO JÁ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela ex-esposa contra decisão que, em ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de manutenção dos alimentos no valor de um salário-mínimo, bem como do custeio do plano de saúde, após o termo final (junho/2025) previamente fixado em acórdão da ação de exoneração de alimentos (processo no 0727476-83.2022.8.07.0016). A agravante sustenta incapacidade laboral, ausência de renda estável e necessidade de continuidade do plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a agravante demonstrou fato novo ou alteração superveniente capaz de justificar a revisão da obrigação alimentar em sede de agravo.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem caráter excepcional e transitório, devendo cessar no termo previamente fixado quando ausente alteração superveniente das circunstâncias.
4. A decisão agravada corretamente concluiu que os fundamentos trazidos pela agravante são mera repetição dos já analisados no processo anterior, sem comprovação de modificação fática superveniente.
5. Não há comprovação de alteração superveniente da situação financeira ou da saúde da agravante capaz de justificar prorrogação da obrigação em sede de tutela de urgência, demandando-se maior dilação probatória para eventual conclusão em sentido contrário.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0729403-35.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 25.01.2023, DJe 14.02.2023.